Tribunal: TJSP
Processo: 2351638-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação de cobrança, de indeferimento do pedido de gratuidade processual. Rendimentos líquidos que não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação de cobrança, de indeferimento do pedido de gratuidade processual. Rendimentos líquidos que não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência deles e da família. Isenção do pagamento das custas iniciais sem comprovação de impossibilidade financeira, para concessão. AGRAVO DESPROVIDO.